Tribunal: STF
Processo: Rcl 59634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada Luzia Ribeiro Pereira da Silva e outros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp nº 1.853.050, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, em sede de recurso extraordinário, a violação ao postulado da inafastabilidade da jurisdição diante de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da CF/88).. 



    Luzia Ribeiro Pereira da Silva e outros insurgem-se contra decisão do STJ que negou seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, com fundamento no Tema nº 181.



    Defendem que,



    “[a]o contrário do entendimento que inadmitiu o seguimento do Recurso Extraordinário, a matéria discutida afronta norma constitucional de forma direta, lesão ou ameaça a direito, sendo de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.”



    No ponto, os reclamantes fazem referência ao “acórdão prolatado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça na ação rescisória objeto de Recurso Especial n. 1770123/SP, Rel. Ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas, julgado em 23/03/2019”, para sustentar a pretensão rescisória apresentada nos autos do Processo nº 2231751-94.2017.8.26.0000; e aduzem a existência de repercussão geral do debate proposto em sede recursal extraordinária por violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88, pois



    “a decisão que deixou de dar provimento ao recurso especial diverge do entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, fato que consequentemente afronta norma constitucional, uma vez que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito.”



    Luzia Ribeiro Pereira da Silva e outros discorrem sobre os elementos de convicção que teriam fundamentado a decisão rescindenda, bem como desenvolvem as razões suscitadas na pretensão rescisória julgada improcedente pelo TJSP, a qual foi mantida com o não provimento do REsp nº 1.853.050 no STJ e é questionada no recurso extraordinário cujo trâmite é buscado na via reclamatória.



    Transcrevo o pedido formulado na peça vestibular desta reclamação:



    “requerem o provimento deste recurso, consistente em reclamação, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, por ofensa direta à norma constitucional (CF, art. 5º, inciso XXXV), lesão ou ameaça a direito, estando o recurso extraordinário dotado de repercussão geral, admitindo seu conhecimento, seguimento e provimento, determinando abertura de dilação probatória, por obtenção de prova nova, tudo para que se cumpra a mais alta e indefectível Justiça.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC (e-Doc 3, p. 27).



    Contra essa decisão, as partes reclamantes interpuseram o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, pelo fundamento de configuração de erro grosseiro (e-Doc 3, p. 53).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    No caso, a pretensão dos reclamantes em verem a remessa dos autos do agravo em recurso extraordinário a esta Corte revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente